Tribunal: TJBA
Processo: 0500333-10.2018.8.05.0078
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500333-10.2018.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUCIANO CELESTINO DE JESUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CABIMENTO DA PRONÚNCIA ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL, SALVO QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.

MOTIVO FÚTIL. FEMINICÍDIO.

EXCLUSÃO.
BIS IN IDEM.
NÃO OCORRÊNCIA.

NATUREZAS DISTINTAS DAS ADJETIVADORAS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM.
I
NALBERGAMENTO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
A pronúncia consiste numa decisão meramente processual, sem cunho condenatório, fundado em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da Lei Adjetiva Penal.

II.
Neste momento processual, destarte, não cabe ao Juiz Singular análise aprofundada de provas, devendo limitar-se aos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, com o escopo de não influenciar o ânimo dos Jurados.

III.

No caso dos autos, verifica-se a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, especialmente do que se extrai dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas, onde apontam o envolvimento do Requerente na empreitada criminosa.

IV.
Imperioso salientar que, não
havendo nenhuma prova capaz de ensejar, de forma irrefutável, a retirada das qualificadoras, não merece acolhimento a pretensão defensiva. Ressalve-se que divergências acerca da autoria e das circunstâncias da conduta delitiva devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença.

V.
Não há se falar em ocorrência de
bis in idem
no reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, porquanto, a primeira tem natureza subjetiva e a segunda objetiva.

VI.
Da análise do excerto vestergado, evidencia-se motivação adequada, com equilíbrio, apontando o d. Juízo de 1º Grau a materialidade e os indícios de autoria, suficientes para encaminhar o
R
ecorrente
a
julgamento perante o Conselho de Sentença, sem expressões que possam apontar juízo de certeza e influenciar o ânimo dos jurados.

VII.
Logo, observados os limites do art. 413 do Código de Processo Penal e art. 93, IX da Constituição Federal, não há como se acolher a tese de nulidade da sentença por excesso de linguagem ou eloquência acusatória.

VIII. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

IX. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0500333-10.2018.8.05.0078
, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Euclides da Cunha, como recorrente,
LUCIANO CELESTINO DE JESUS
,
e, como recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO

ESTRITO.
Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores e
m
NEGAR

PROVIMENTO
ao
recurso proposto, e o fazem pelas razões a seguir.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA